Tribunal: TJSP
Processo: 1002610-32.2021.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Questão apreciada nos limites das provas – Impossibilidade de rediscussão do mérito – Inteligência do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC – Declaratórios rejeitados – Matéria prequestionada.